Tribunal: CARF
Processo: 12448.902060/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902060/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.809 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRRF. CESSÃO DE CRÉDITO.
Cessão de Crédito não possui o condão de ser oposta à Fazenda Pública com o
intuito de aproveitamento de crédito de IRRF.
ESTIMATIVAS PAGAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
Havendo o pagamento das estimativas vencidas, com acréscimo de juros
moratórios, antes de serem apontadas em DCTF, deve ser garantido o benefício
da denúncia espontânea previsto no artigo 138, do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito referente ao valor
de principal de estimativas recolhidas espontaneamente, nos termos do voto relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902060/2011-50
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

Relatório
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 20531.28019.251010.1.7.02-3090,
que retificou e substituiu o PER/DCOMP no 28716.81554.260210.1.3.02-4904, no qual o
contribuinte visa compensar crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do AC 2008, no valor
de R$ 241.552,37, com débito de CSLL referente a janeiro de 2010.
Posteriormente, solicitou a compensação do crédito acima mencionado com
outros
débitos,
mediante
os
PER/DCOMPs
no
32134.37122.230310.1.3.02-6004,
22705.71764.220310.1.3.02-4417,
23051.96582.240310.1.7.02-0755,
02686.64424.120410.1.7.02-7368,
10569.90304.280410.1.3.02-2572,
33190.02354.080910.1.3.02-6909 e 22268.71530.270410.1.7.02-5105.
Conforme
informações
constantes
no
PER/DCOMP
no
20531.28019.251010.1.7.02-3090, o saldo negativo pleiteado era composto exclusivamente por
antecipações efetuadas a título de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
decorrentes de decisão da Justiça Federal e juros sobre o capital próprio.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou as compensações informadas nos referidos PER/DCOMPs sob o fundamento de que
não havia saldo negativo disponível.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que o saldo negativo do período é comprovadamente existente e válido, sendo composto de
imposto de renda retido na fonte sobre juros de capital próprio, no montante de R$ 219.693,13;
imposto de renda retido na fonte oriundo de decisão judicial de pagamento de precatórios, no
montante de R$ 11.540,79; e saldo de antecipação de IRPJ pago a maior, no montante de
R$ 10.318,45.
Ao tratar a respeito da questão, a DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade por entender que:
- inicialmente, esclarece que o Despacho Decisório não homologou a
compensação em razão de que foi realizada a análise eletrônica da documentação e havia
inconsistências entre o crédito informado na DCOMP e o informado na Ficha 12B, linhas 10 a
15 da DIPJ/2009, não tendo sido apurado saldo negativo disponível;
- analisando a argumentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, a decisão recorrida analisou a existência ou não do Saldo Negativo de forma
individualizada;
- quanto as duas parcelas relativas a IRRF, uma no valor pleiteado de
R$ 230.011,58, o contribuinte apresentou documentação confirmando que o valor reconhecido
no Despacho Decisório (R$ 219.693,14) de fato era o correto; quanto a outra parcela de
R$ 11.540,79, decorrente de decisão judicial, a apresentação do Extrato de Depósitos Judiciais
Ouro do Banco do Brasil confirma o valor pleiteado, entretanto, informa como beneficiária do
rendimento pessoa jurídica diversa (PERSTORP PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO, CNPJ
50.155.027/0001-21) e que, não havendo documentação que estabelecesse algum vínculo com a
empresa citada, não restou comprovada a retenção em seu nome;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

- em relação aos valores das estimativas que compõem o saldo negativo pleiteado,
parte foram objeto de pagamento e parte compensadas, tendo sido a análise realizada
individualmente;
- As estimativas pagas, referem-se aos meses de agosto, novembro e dezembro,
entretanto, somente foi reconhecido como quitado integralmente o mês de novembro, haja vista
que nos meses de agosto e dezembro o pagamento se deu após a data de vencimento, sem o
acréscimo de multa de mora, conforme tabela abaixo:

- em relação as estimativas compensadas, foi confirmada a homologação da
PER/DCOMP 15884.67219.281108.1.3.02-2498, no valor de R$ 74.949,14 e, em que pese o
PER/DCOMP 28440.38815.280208.1.3.02-9630, no valor de R$ 68.116,81 não ter sido
homologado, o fato de ter sido objeto de Manifestação de Inconformidade que estava pendente
de análise (PAF 12448.906032/2013-73), foi aplicado o Parecer Normativo COSIT RFB 2/2018,
vinculante, e, dessa forma, foi reconhecido o direito de compor o saldo negativo do IRPJ AC
2008.
Assim, restaram validadas as parcelas relativas às estimativas compensadas
integralmente (R$143.065,95); das pagas, parcialmente
- ausente multa moratória
(R$ 1.591.978,23); e retenções na fonte parcialmente (R$ 219.693,14).
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já apresentados, em especial que:
(i) em relação às estimativas pagas nos meses de agosto e dezembro que não
foram consideradas integralmente quitadas por ausência de acréscimo de multa moratória,
esclarece que os citados débitos foram pagos espontaneamente, antes de serem declarados em
DCTF, haja vista que não constavam na DCTF original de 06/12/2011, tendo sido acrescidos à
DCTF retificadora de 25/07/2012, data posterior ao pagamento em 27/02/2009 e que, portanto,
faria jus aos benefícios da denúncia espontânea;
(ii) em relação às retenções na fonte alega que no que concerne ao valor de
R$ 11.540,79, de fato consta como beneficiário a empresa PERSTORP DO BRASIL
INDUSTRIAL, entretanto, apresenta conjunto probatório que o valor foi transferido
integralmente e com o desconto do IRRF à recorrente, através de cessões de crédito;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

Ressalte-se que em relação ao IRRF pleiteado no valor de R$ 230.011,58 e
reconhecido a quantia de R$ 219.693,14, não há insurgência recursal.
Por tais razões, requereu o reconhecimento do seu direito creditório e a
homologação integral dos PER/DCOMPs apresentados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Inicialmente impende destacar que, em que pese a decisão recorrida ter
reconhecido somente R$ 219.693,14, relativo ao Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de IRRF, emitido pela BRASILCAP CAPITAZAÇÃO, dos
R$ 230.011,58 pleiteados pelo contribuinte no PER/DCOMP, o valor não foi objeto de
insurgência recursal.
Dessa forma, o litígio resta delimitado em relação:
- ao IRRF no valor de R$ 11.540,79, relativo ao Extrato de Depósitos Judiciais
Ouro do Banco do Brasil, cuja beneficiária é a empresa PERSTORP PARTICIPAÇÃO E
COMÉRCIO; e
- as estimativas pagas em agosto e dezembro que foram quitadas após o
vencimento, mas antes de inscritas em DCTF e que não foram consideradas integralmente
quitadas por, em palavras da DRJ, não terem sido acrescidos de multa de mora.

IRRF NO VALOR DE R$ 11.540,79 – BENEFICIÁRIA PERSTORP PARTICIPAÇÃO E
COMÉRCIO
Tratando primeiramente a respeito do valor relativo ao IRRF de R$ 11.540,79,
cuja beneficiária no Extrato de Depósitos Judiciais Ouro do Banco do Brasil é a PERSTORP
PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO, em que pese o contribuinte ter apresentado documentação
que demonstra ser o cessionário do direito creditório, através dos documentos às e-fls 189/208,
essa vinculação não é suficiente para que possa ser atribuído ao fisco, senão veja a seguir.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

O crédito, de fato é, originariamente, da PERSTORP PARTICIPAÇÃO E
COMÉRCIO, haja vista ser a requerente da ação judicial que lhe deu causa, conforme
documento abaixo:

Acontece que, às e-fls. 189 foi acostado Instrumento Particular de Promessa de
Cessão de Direitos em que a empresa beneficiária cede à PATEO PARTICIPAÇÕES E
CONSULTORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. os direitos a pretensão e a ação para
reclamar judicialmente o recebimento do valor a maior correspondente à diferença entre a
correção cambial do valor das BTN’s – Cambiais e à correção das BTN’s – Cambiais pela
variação do IFC (Indice de Preços ao Consumidor) integral, até o respectivo vencimento,
conforme imagem a seguir:

A PATEO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
LTDA., por sua vez, cedeu o crédito para o BANCO SUL AMÉRICA S/A, conforme imagem
abaixo retirada da e-fls. 196:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

O BANCO SUL AMÉRICA, conforme documento às e-fls. 204, foi adquirido
pelo BANCO RURAL S/A:

Por fim, o BANCO RURAL S/A cedeu os direitos creditórios para a SUL
AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A (recorrente), conforme consta às e-fls. 206 e abaixo
destacado:

[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

Note que inúmeros são os instrumentos particulares que foram travados para que o
recorrente pleiteasse a retenção na fonte em nome próprio, entretanto, tais instrumentos não são
suficientes para opor força para com a fazenda pública, como faz crer o artigo 123, do CTN.
Situação diferente seria caso houvesse uma incorporação de empresas, porém um
mero instrumento de cessão de crédito não mostra força suficiente para garantir o direito
creditório para terceiro.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente nesse ponto específico.

ESTIMATIVAS PAGAS EM AGOSTO E DEZEMBRO – SEM ACRÉSCIMO DE MULTA MORATÓRIA
No que concerne às estimativas pagas em agosto e dezembro que não foram
consideradas quitadas integralmente por, segundo a DRJ, não ter havido o acréscimo de multa de
mora, alguns pontos devem ser observados.
Menciona o recorrente que não recolheu multa de mora por entender que estaria
acobertado pela denúncia espontânea, haja vista que fez o pagamento dos débitos antes de serem
declarados em DCTF.
Na DCTF original de 06/12/2011 não havia apontamento dos referidos débitos,
que detinham como vencimento, respectivamente, 30/09/2008 e 30/01/2009, ambos foram pagos
em 27/02/2009 e foram incluídos na DCTF retificadora, respectivamente, em 06/12/2011 (e-fls.
261) e 25/07/2012 (e-fls. 286).
As datas dos pagamentos podem ser confirmadas pelas informações no sistema da
RFB, colacionado à decisão recorrida e a seguir demonstrado:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

As informações no sistema da RFB condizem com aquelas contidas nas DCTFs
retificadoras, veja:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

(e-fls.: 261)

(e-fls.: 263)
***

(e-fls.: 286)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

(e-fls.: 288)
Conforme consta nas DCTFs retificadoras e nos sistemas da RFB o contribuinte
fez o pagamento nos valores, respectivos, de R$ 17.986,07 (sendo R$ 17.069,45 de principal e
R$ 916,62 de juros) e R$ 1.429.483,25 (sendo R$ 1.415.330,25 de principal e R$ 14.153,30 de
juros). Entretanto, tão somente foi levado em consideração para amortização do principal a
quantia respectiva de R$ 14.346,39 e R$ 1.304.511,30, de acordo com a tabela apresentada pela
DRJ, a seguir replicada:

Entre o valor pago e o valor quitado há uma discrepância, mesmo após o desconto
do juros moratório que, pelos dizeres da DRJ, diz respeito à multa de mora:
Contudo, é possível notar que os recolhimentos relativos a agosto e dezembro, embora
realizados após a data de vencimento, não foram acrescidos de multa de mora e, por
essa razão, não quitaram integralmente os débitos correspondentes. Apenas o débito de
estimativa de novembro foi quitado na sua totalidade, eis que pago dentro do prazo de
vencimento.
Do valor pago, de fato, não é a integralidade que deve ser considerada para fins de
quitação do tributo, haja vista a parte relativa ao juros moratórios. Entretanto, subtraindo-se o
valor dos juros encontra-se a quantia exata do tributo devido: (i) R$ 17.986,07 (pago) –
R$ 916,62 (juros) = R$ 17.069,45 (tributo); (ii) R$ 1.429.483,55 (pago) – R$ 14.153,30 (juros) =
R$ 1.415.330,25 (tributo).
Nesse contexto, entendo que o artigo 138, do CTN afasta a incidência da multa de
mora haja vista que o pagamento se deu anteriormente ao apontamento do valor em DCTF,
acrescido do juros de mora:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.809 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.902060/2011-50

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Por tal razão, entendo que assiste razão ao recorrente nesse ponto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o direito de crédito referente ao valor de principal de
estimativas recolhidas espontaneamente.

Lucas Esteves Borges

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital